Tribunal: STF
Processo: SL 1392
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNCÍPIO DE UBAITABA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ubaitaba contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNCÍPIO DE UBAITABA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”
    Inconformada com a decisão supra, o embargante opõe o presente recurso, apontando a existência de erro material na transcrição do acórdão impugnado.
    Aduz que “o DOC. 32, refere-se a demanda envolvendo a Câmara Municipal de Santo Sé, enquanto o DOC. 00, que é objeto da presente ação, refere-se a demanda envolvendo a Câmara de Vereadores do Município de Ubaitaba”.
    Requer o acolhimento dos presentes embargos, para sanar o erro material apontado e, atribuindo efeitos modificativos, suspender os efeitos da decisão impugnada, “que concedeu decisão de efeito suspensivo no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027627-27.2020.8.05.0000, suspendo por consequência os efeitos da decisão de revogação de medida liminar, proferida nos autos do AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, PROCESSO º 8000871- 96.2019.8.05.0264”.
    É o relatório. DECIDO.
    Merece acolhida a pretensão do embargante, uma vez constatado erro material no tocante à transcrição do acórdão que se pretende suspender.
    De fato, constou às fls. 5 e 6 transcrição referente ao Agravo de Instrumento 8025790-34.2020.8.05.0000 (doc. 24) quando, na verdade, deveria ter constado transcrição referente ao Agravo de Instrumento 8027627-27.2020.8.05.0000 (doc. 4). Assim, acolho os embargos de declaração, apenas para corrigir o referido erro material, a fim de que, onde se lê:
    “In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Ubaitaba contra decisão judicial que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manteve a decisão liminar que suspende os efeitos da deliberação proferida Câmara de Vereadores Ubaitaba, que rejeitou as contas do ex-prefeito Asclepiades de Almeida Queiroz relativas ao exercício de 2014, sob o fundamento de que a revogação da tutela de urgência se deu sem justificativa e sem respeitar o devido contraditório. Extrai-se do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 24): 
    ‘Para que seja possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador estabeleceu que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC de 2015: 
    "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 
    Dito isso, numa análise sumária dos autos, afere-se, ao menos a priori, a existência dos requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, sintetizados nos conceitos do fumus boni juris e dopericulum in mora. 
    Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, em atenção aos arts. 9º e 10, do CPC, a mesma será apreciada após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 
    In casu, deseja a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão a quo, que deferiu a medida liminar pleiteada nos autos da ação de declaração de nulidade, determinando a suspensão do Decreto Municipal que rejeitou as contas de 2016 do agravado, quando prefeito do Município de Sento Sé, bem como do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município, que a lastreou. 
    A decisão agravada concedeu a medida liminar pleiteada nos autos da ação originária sob os fundamentos de que a ausência de participação do Ministério Público de Contas implica em nulidade da decisão proferida pela Cortes de Contas, e que a Câmara de Vereadores de Sento Sé não cientificou o Autor sobre o julgamento da prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2016, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, perfeitamente cabível a análise da insurgência apresentada na ação originária, que diz respeito à suposta ilegalidade do ato perpetrado pelos réus. 
    Pois bem. Em que pese a relevante narrativa constante da peça inicial, os documentos trazidos pelo agravante militam em favor de sua tese, no sentido de inexistir, ao menos em sede de cognição superficial, os vícios apontados que levaram à suspensão do Decreto municipal de rejeição de contas do agravado. 
    No que concerne à ausência de participação do Ministério Público de Contas, vê-se do Parecer Prévio e do Parecer Prévio do Pedido de Reconsideração (ID´s 9866759 e 9866806) que foi consignada a presença do Ministério Público de Contas, através do Procurador Geral do MP, não sendo a inexistência de parecer capaz de invalidar a ciência do Parquet ao documento elaborado pelo TCM, que goza de presunção relativa de legitimidade. 
    Ademais, quanto à oportunização do contraditório e ampla defesa pela Câmara Municipal de Vereadores, observa-se dos AR´s colacionados no ID 9866820 – Fls. 100 e 104, que o agravado foi devidamente intimado, seja para tomar conhecimento do Parecer Prévio do TCM e dos pareceres das comissões da casa legislativa e se manifestar no prazo de 15 dias; seja para tomar ciência da sessão ordinária de votação das contas, ocorrida em 22/08/2019. 
    Assim, uma vez atendidos os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa pela agravante, no procedimento de julgamento das contas do agravado perante a Câmara Municipal, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, capaz de ensejar, nesse momento, a sua suspensão. 
    Nesses termos, restando fragilizada a verossimilhança das arguições do agravado em sua peça inicial, revela-se, a priori, a necessidade de suspensão da decisum a quo, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos do Decreto Legislativo nº. 190/2019, a fim de se resguardar o interesse público. 
    Por derradeiro, importante esclarecer que a presente decisão é ato superficial e de caráter transitório, podendo ser revista a qualquer tempo, após regular instrução do feito e desde que venham aos autos elementos de convicção que autorizem nova decisão. 
    Ante o exposto, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO requerido, determinando-se a suspensão da decisão agravada até julgamento final do recurso’”.
    Leia-se:
    “In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Ubaitaba contra decisão judicial que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manteve a decisão liminar que suspende os efeitos da deliberação proferida Câmara de Vereadores Ubaitaba, que rejeitou as contas do ex-prefeito Asclepiades de Almeida Queiroz relativas ao exercício de 2014, sob o fundamento de que a revogação da tutela de urgência se deu sem justificativa e sem respeitar o devido contraditório. Extrai-se do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 4): 
    “Volvendo ao caso em exame, contudo, denota-se que embora a decisão guerreada faça menção em seu relatório ao parecer “extremamente técnico e muito bem fundamentado” do Parquet estadual, não fora desenvolvido qualquer fundamento válido a justificar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos, porquanto invocados tão somente conceitos jurídicos genéricos e indeterminados, conforme se depreende da simples leitura da fundamentação do referido decisum: 
    […] 
Do exposto, resta claro que o magistrado se limitou a ventilar que não estariam mais presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sem, contudo, tecer qualquer fundamentação relevante a amparar tal conclusão. 
    Desse modo, reputo manifesta a violação à exigência de motivação concreta dos atos judiciais, decorrente do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. 
    Ademais, salta aos olhos que a manifestação do Ministério Público, em que foram formulados os requerimentos acolhidos pelo juízo a quo — na qual o Parquet faz graves alegações a respeito da atuação da Câmara Municipal de Ubaitaba no feito e sobre a conduta do Agravante —, foi apresentada em 20 de setembro de 2020 (domingo), e apreciada no dia seguinte às 15 horas e 54 minutos, do que se denota a clara ausência de prévio contraditório que se recomenda em se tratando de revogação de tutela de urgência deferida em dezembro de 2019 e diante da gravidade dos efeitos decorrentes de tal providência. 
    Neste espeque, revela-se presente a probabilidade do direito invocado. 
    Noutro vértice, o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação desponta de forma igualmente evidente, na medida em que com a revogação da medida liminar anteriormente concedida, remanescem hígidos os efeitos da rejeição das contas do Agravante, deliberada pela Câmara de Vereadores de Ubaitaba (processo n. 07894-15), o que implica em risco de restrição do exercício dos seus direitos políticos, na forma do art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, em plena fase de registro de candidaturas para o pleito eleitoral. 
    Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo requerido, em parte, para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a tutela de urgência que determinou o sobrestamento dos efeitos da deliberação proferida pela Câmara de Vereadores no processo n. 07894-15, até o julgamento definitivo do presente recurso ”
    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO os presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar o erro material supra.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente